Tribunal: STF
Processo: HC 237477
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

1. No corpo do agravo regimental, a Defensoria Pública da União apresenta pedido de destaque para que o julgamento ocorra de forma presencial, com afetação ao Pleno e com possibilidade de sustentação oral.

2. Quanto ao pedido de destaque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli: 

“O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 
É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 
Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.. 
Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 
(ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original)

3. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados nesta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 

4. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator, e eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em Gabinete.

5. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que a presente impetração não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque.

 6. No tocante à sustentação oral, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. VI, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2 de junho 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de habeas corpus, se coaduna perfeitamente com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico. 

7. O 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 19 de março de 2020, assegura expressamente a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor do dispositivo:  
 
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).

8. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade em relação à realização da sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 

9. As regras vigentes já se mostram, portanto, suficientes para que o interessado possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral, isso, inclusive, diante da previsão de publicação do ato de inclusão do feito em pauta de julgamentos.

10. Tampouco prospera o pleito de remessa deste recurso para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

11. A remessa de habeas corpus e recurso em habeas corpus ao julgamento pelo Plenário é possibilidade prevista nos arts. 21, inc. IX, e 22 do RISTF:

“Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
xi – remeter habeas corpus ou recurso de habeas corpus ao julgamento do Plenário;

Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida.
Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo:
a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário;
b) quando, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.”

12. Ao examinar a questão, por ocasião do julgamento do HC nº 143.333/PR, Rel. Min. Edson Fachin, esta Corte assentou que a afetação do processo ao Plenário é atribuição discricionária do Relator. Eis a ementa do referido julgado:

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Sem prejuízo da legítima admissão regimental de específicas atuações fracionárias e unipessoais no âmbito desta Corte, o colegiado Plenário detém atribuição irrestrita para o exercício integral da competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal. 2. Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96, I, ‘a, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo regimental. Precedentes. 3. Por força dos artigos 21, I, e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), compete ao Relator, de maneira discricionária, a remessa de feitos ao Tribunal Pleno para julgamento, pronunciamento que, a teor do art. 305, RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne aos habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6°, II, “c” e 21, XI, RISTF. (...) 14. Habeas corpus não conhecido.”
(Plenário, j. 12/04/2018, p. 21/03/2019; grifos nossos)

13. No caso, não verifico a existência de divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte quanto aos temas discutidos que justifique a manifestação do Tribunal Pleno. 

14. Ante o exposto, indefiro os pedidos de remessa dos autos para julgamento pelo Pleno e de destaque, sendo desnecessária qualquer manifestação quanto ao pleito de sustentação oral.

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator